Tribunal: TJDFT
Processo: 0754008-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. CARÁTER INFRINGENTE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, no qual se discutia a possibilidade de expedição de ofício ao DETRAN/DF para a regularização da titularidade e transferência de débitos de veículo objeto de contrato de compra e venda rescindido judicialmente. O embargante alega existência de omissão e contradição no acórdão, sobretudo quanto à posse exercida pelo recorrido e aos encargos fiscais decorrentes da manutenção do bem em nome do embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrenta de forma clara, coerente e fundamentada todas as questões relevantes à controvérsia, inclusive quanto à impossibilidade de transferência da titularidade e dos débitos do veículo diretamente por ordem judicial, conforme entendimento consolidado no Tema 1.118 do STJ.
4. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão colegiada, pois as alegações do embargante foram expressamente analisadas e afastadas com base na legislação aplicável e na jurisprudência dominante.
5. O argumento de que a manutenção do registro do veículo gera encargos indevidos não configura contradição interna no acórdão, mas irresignação com a conclusão adotada, o que não justifica o uso dos embargos como meio de rediscussão do mérito.
6. O voto condutor rejeita a aplicação do art. 139, IV, do CPC, por considerar que a medida postulada extrapola os limites legais e processuais, exigindo providências administrativas complexas incompatíveis com simples determinação judicial.
7. A pretensão recursal tem nítido caráter infringente, o que desvirtua a finalidade dos embargos de declaração e enseja sua rejeição.
8. Para fins de prequestionamento, o acórdão esclarece que é desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e rejeitado.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. A existência de fundamento suficiente no acórdão afasta a caracterização de omissão, ainda que não haja análise expressa de todos os dispositivos legais invocados pelas partes.
3. O caráter meramente infringente dos embargos impõe sua rejeição, quando não evidenciado qualquer dos vícios legais autorizadores do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1o, 1.022 e 1.025; CTB, art. 134; Lei no 7.431/1985.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22.08.2013; STJ, Tema Repetitivo no 1.118; TJDFT, Acórdão 1697833, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 03.05.2023; TJDFT, Acórdão 1697679, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, j. 04.05.2023.